Tribunal: TJMT
Processo: 1056234-78.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por DOMINGOS BARBOSA BORGES, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela de no 1056234-78.2020.8.11.0041, ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO, julgou extinto processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por consequência, condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais.
É o que basta relatar.
Compulsando os autos, constata-se a ocorrência da conexão entre a presente ação declaratória e a Ação de Execução no 19017-67.2010.8.11.0041 (esta manejada pela ora apelada em face do ora apelante), haja vista que, como relatado na sentença recorrida, o autor, ora apelante, por meio desta demanda, objetiva a suspensão dos débitos em folha de pagamento, bem como do feito executivo acima mencionado.
Dito isso, como nos autos da Ação de Execução no 19017-67.2010.8.11.0041, o executado DOMINGOS BARBOSA BORGES, ora apelante, irresignado com a decisão que rejeitou sua Exceção de Pré-Executividade, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento de no 1013738-94.2019.8.11.0000, cuja relatoria coube ao Desembargador Sebastião Barbosa Farias, à toda evidência, no caso, verifica-se a prevenção do ilustre Desembargador para julgamento deste recurso de apelação.
Com efeito, quanto à questão, convém destacar o que dispõe o artigo 930 do Código de Processo Civil, no tocante à regra de distribuição dos processos neste Egrégio Tribunal:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”
Importa salientar que, a fim de elucidar a potencial antinomia da legislação processual com a norma regimental, a Presidência do Tribunal de Justiça, nos autos da Consulta de no 17/2016, editou o seguinte quadro orientativo da distribuição:
1o RECURSO
2o RECURSO APÓS CPC/2015
CRITÉRIO
1
Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973
Gera prevenção
Julgamento do mérito
02
Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015
Gera prevenção
Julgamento do mérito
03
Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu) *
04
Distribuído sob CPC/1973 e não conhecido/julgado prejudicado após o CPC/2015
Não gera prevenção
Julgamento do mérito (que não ocorreu) *
05
Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do mérito.
Gera prevenção
Distribuição: art. 930, CPC/2015
Pelo exposto, determino a redistribuição destes autos ao eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, relator do Recurso de Agravo de Instrumento de no 1013738-94.2019.8.11.0000.
Cumpra-se.